Tribunal: STF
Processo: HC 271592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Cesar Castellucci Lima e outros, advogados, em 29.4.2026, em benefício de Alecio de Oliveira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 226.225/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, pela apontada prática dos crimes previstos no art. 56 da Lei n. 9.605/1998 e no art. 288 do Código Penal (produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos; e associação criminosa). Narrou-se na denúncia:
“FATO 1
Entre os anos de 2021 e 2022, na região de Pitanga/PR e Manoel Ribas/PR, ALÉCIO DE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA HELENA ABREU ALEXANDRE e FABIO ALEXANDRE, com consciência e vontade, importaram, comercializaram e forneceram produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, consistente em agrotóxicos irregulares.
(...) FATO 4 
Nas mesmas condições de tempo e lugar, ALECIO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA HELENA ABREU ALEXANDRE e FABIO ALEXANDRE, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, associaram-se para o fim específico de cometer crimes” (fls. 22-23, e-doc. 2).

3. Em 22.7.2024, o juízo da Primeira Vara Federal de Ponta Grossa recebeu a denúncia contra o paciente.

Em 8.7.2025, o juízo de primeira instância confirmou o recebimento da denúncia.

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5029658-58.2025.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, buscando o trancamento da ação penal, ao argumento de inépcia da denúncia. Em 18.9.2025, o Relator, Desembargador Alexandre Gonçalves Lippel, indeferiu liminarmente a impetração.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sétima Turma em 7.10.2025, nestes termos:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado para trancar ação penal. O paciente foi denunciado pelos crimes dos arts. 56 da Lei nº 9.605/1998 e 288 do CP, relacionados à importação e comercialização de agrotóxicos proibidos, alegando ausência de justa causa por falta de apreensão dos produtos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, especialmente quanto à materialidade dos crimes imputados, considerando a ausência de apreensão física dos agrotóxicos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A preliminar de ausência de justa causa para a ação penal foi afastada, pois a denúncia foi recebida com base em elementos mínimos que justificam o prosseguimento da ação penal. A investigação policial revelou que o paciente utilizou transportadora para importar agrotóxicos paraguaios proibidos, com empresas envolvidas sem registro na ADAPAR e histórico de crimes análogos dos corréus. Além disso, um caderno com anotações de agrotóxicos foi apreendido na residência do paciente. 
4. A ausência de apreensão física das mercadorias, por si só, não afasta a materialidade do crime, conforme os arts. 158 e 167 do CPP e a jurisprudência do TRF4 (RCCR 5026959-74.2024.4.04.7002, Rel. Salise Monteiro Sanchotene, 7ª Turma, j. 11.03.2025; ACR 5002445-51.2020.4.04.7017, Rel. Danilo Pereira Junior, 7ª Turma, j. 12.04.2022), do STJ (AgRg no HC n. 896.103/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025) e do STF (HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 19.12.2023, DJe 25.01.2024), que admitem a comprovação da materialidade por outros meios de prova. 
5. O habeas corpus foi indeferido liminarmente e o agravo regimental desprovido, pois o trancamento de ação penal por esta via é medida excepcionalíssima, reservada a casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie. O paciente está solto, e a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com indícios de materialidade e autoria dos crimes de importação e comercialização de agrotóxicos proibidos, conforme o IPL nº 5010890-14.2022.4.04.7009. 
6. A análise aprofundada das provas e teses defensivas deve ocorrer durante a instrução criminal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sendo inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência do TRF4 (HCorp 5019130-62.2025.4.04.0000, Rel. Ângelo Roberto Ilha da Silva, 7ª Turma, j. 15.07.2025; HCorp 5002799-05.2025.4.04.0000, Rel. Luiz Carlos Canalli, 7ª Turma, j. 25.03.2025; HCorp 5046980-96.2022.4.04.0000, Rel. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 8ª Turma, j. 12.03.2025). 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
7. Agravo regimental desprovido” (fl. 210, e-doc. 2).

5. Contra esse julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 226.225/PR no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Ribeiro Dantas, Relator, negou provimento em 11.12.2025. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos desta ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta prática dos crimes previstos no artigo 56 da Lei n. 9.605/1998 e no artigo 288 do Código Penal. 
2. Na origem, o agravante foi denunciado por participação em esquema de importação e comercialização de agrotóxicos de origem estrangeira, em desacordo com a legislação ambiental. A defesa alegou ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sustentando inexistência de prova da materialidade delitiva, em razão da ausência de apreensão de substâncias classificadas como agrotóxicos e da não realização de laudo pericial. 
3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região indeferiu liminarmente o habeas corpus e, posteriormente, negou provimento ao agravo regimental, considerando presentes elementos mínimos para justificar o prosseguimento da ação penal, como notas fiscais, registros apreendidos e outros dados colhidos na investigação. 
4. A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário, entendendo que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de substâncias classificadas como agrotóxicos e de laudo pericial inviabiliza a configuração do crime previsto no artigo 56 da Lei n. 9.605/1998, justificando o trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva. 
7. No caso concreto, as instâncias ordinárias identificaram elementos informativos suficientes para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, como documentos fiscais, registros apreendidos e outros dados colhidos na investigação, cuja valoração definitiva demanda análise aprofundada e contraditória, incompatível com a via do habeas corpus. 
8. A ausência de apreensão física do produto e de laudo pericial não implica, de forma automática, a inexistência de materialidade delitiva, sendo possível a comprovação do delito por outros meios admitidos em direito, cuja análise compete à instrução criminal e ao julgamento de mérito da ação penal. 
9. A pretensão recursal exigiria reexame aprofundado do conjunto probatório, providência vedada na via do habeas corpus e, consequentemente, também inviável em sede de agravo regimental. 
10. A ausência de justa causa para o trancamento da ação penal pressupõe demonstração inequívoca de que a acusação é manifestamente infundada, o que não se verifica no caso concreto, considerando a existência de suporte probatório mínimo apontado pelo Tribunal de origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 262-263, e-doc. 2).

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a inépcia da denúncia.

Alega falta de materialidade delitiva do crime do art. 56 da Lei n. 9.605/1998, pela ausência de apreensão de produto agrotóxico.

Argumenta que “a ausente apreensão de objeto essencial para perfectibilizar o núcleo do tipo penal (neste caso, o produto agrotóxico) impede a confirmação de sua natureza através de laudo pericial (preliminar ou definitivo), conduzindo à ausência de prova da materialidade delitiva e, por consequência automática, a falta de justa causa para a ação penal, obrigando seu trancamento” (fl. 3, e-doc. 1).

Assinala que, “quanto ao crime em espécie, a inexistência de vestígio prejudica a segurança jurídica e a garantia de contraditório e ampla defesa. A ausência de laudo pericial obsta a constatação inequívoca da materialidade específica e o impacto ambiental causado. Não pode, portanto, o exame de corpo de delito direto ser suprido por outros meios probatórios” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera ser “juridicamente impossível atestar, por meio das notas fiscais ou de foto de anotações, se determinada substância – jamais vista, apreendida ou periciada – não era apenas, de fato, aquelas descritas; noutras palavras, é juridicamente impossível atestar qualquer toxidade, perigo ou nocividade, condição material do crime maior imputado – art. 56 da Lei de Crimes Ambientais” (fl. 5, e-doc. 1).

Pede “seja determinado o trancamento do processo-crime n. 5004851-30.2024.4.04.7009 da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa – SJPR, reputando-se sem justa causa (por absoluta ausência de prova da materialidade) a persecução penal pelo crime do artigo 56 da Lei n. 9.605/98, com as consequências que lhe são de praxe” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.

8. Na espécie em exame, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região afastou as alegações da defesa, nestes termos:
“O agravante repisa as teses da inicial, sustentando o cabimento da impetração, mas como já referido é imperiosa a necessidade de racionalização do writ, devendo ser observada sua função constitucional de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de locomoção, o que não se verifica na espécie, pois o paciente se encontra solto, e não há sequer remoto risco à sua liberdade. 
Ressalte-se, novamente, que não se está diante das hipóteses excepcionais de suspensão ou trancamento da ação penal pela ausência de justa causa ou inépcia da denúncia. 
Reforça-se que a materialidade está consubstanciada nos elementos da investigação policial e peça inicial da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, que indicaram a existência de inúmeras notas fiscais de transporte de agrotóxicos tendo o paciente como destinatário e/ou recebedor, bem como pelas anotações encontradas em sua residência por ocasião da busca e apreensão, as quais deverão ser devidamente avaliadas e contrapostas por ocasião da instrução processual, momento no qual a defesa terá a oportunidade de provar o que entender de direito. 
Assim sendo, não havendo qualquer elemento novo a determinar a alteração do entendimento anteriormente adotado, não se tem hipótese capaz de autorizar o excepcional manejo da ação constitucional para o prematuro trancamento da ação penal. 
Nesses termos, pelas mesmas razões já expostas, mantenho a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fl. 208, e-doc. 2).

9. Essa conclusão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao afastar o alegado constrangimento ilegal na espécie, com os seguintes fundamentos:
“A decisão agravada enfrentou adequadamente as teses deduzidas no recurso ordinário em habeas corpus e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal pela via mandamental. 
Como reiteradamente afirmado por esta Corte, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano e sem necessidade de incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva. 
No caso, a controvérsia gira em torno da alegada inexistência de materialidade do crime previsto no artigo 56 da Lei n. 9.605/1998, sob o argumento de que não houve apreensão de substância classificada como agrotóxico nem a realização de laudo pericial, o que inviabilizaria, desde logo, a persecução penal. 
Todavia, conforme destacado na decisão agravada, as instâncias ordinárias consignaram a existência de elementos informativos colhidos no curso da investigação que, ao menos em juízo de delibação próprio da fase inicial da persecução penal, foram reputados suficientes para o recebimento da denúncia e para o prosseguimento da ação penal. Dentre tais elementos, mencionaram-se documentos fiscais, registros apreendidos e demais dados coligidos no inquérito policial, cuja valoração definitiva demanda análise aprofundada e contraditória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
Ainda que a defesa sustente a imprescindibilidade da apreensão física do produto e da realização imediata de perícia para a comprovação da materialidade, a aferição acerca da suficiência ou não dos elementos probatórios existentes, bem como da possibilidade de comprovação do delito por outros meios admitidos em direito, constitui matéria que se insere no âmbito da instrução criminal e do julgamento de mérito da ação penal, não sendo passível de resolução antecipada nesta sede, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 
A pretensão recursal, tal como deduzida, exigiria o reexame aprofundado do conjunto probatório, com juízo valorativo sobre a natureza das substâncias mencionadas, a idoneidade dos documentos apreendidos e a correção das conclusões extraídas pelas instâncias ordinárias, providência vedada na via do habeas corpus e, por conseguinte, também inviável em sede de agravo regimental. 
Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento da ausência de justa causa, para fins de trancamento da ação penal, pressupõe demonstração inequívoca de que a acusação se mostra manifestamente infundada, o que não se evidencia quando o Tribunal de origem aponta a existência de suporte probatório mínimo, ainda que sujeito a posterior escrutínio judicial. 
Desse modo, ausente ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão agravada, deve ser mantido o entendimento que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 267-268, e-doc. 2).

10. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Teses de inépcia da denúncia, falta de justa causa e atipicidade. Alegação de ausência de estabilidade e permanência. Não comprovação de plano. Inocorrência. 3. Suposta organização criminosa e crime de estelionato. 4. Agravo improvido” (HC n. 227.651-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 208.310-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.
3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).

Não se demonstra ilegalidade ou teratologia na sequência processual a autorizar o processamento válido desta ação no Supremo Tribunal Federal.

11. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita” (ARE n. 1.476.455-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.4.2024). Assim também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. 
1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas. 
2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso. 
3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.’ Precedentes. 
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 220.281-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.8.2023).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido” (HC n. 234.725-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.1.2024).

12. Na espécie vertente, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias ordinárias consignaram a existência de elementos informativos colhidos no curso da investigação que, ao menos em juízo de delibação próprio da fase inicial da persecução penal, foram reputados suficientes para o recebimento da denúncia e para o prosseguimento da ação penal. Dentre tais elementos, mencionaram-se documentos fiscais, registros apreendidos e demais dados coligidos no inquérito policial, cuja valoração definitiva demanda análise aprofundada e contraditória, incompatível com a via estreita do habeas corpus”.

Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.10.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 
2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 
3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal.
5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 203.155-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 
1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).
2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’.
3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto
fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

13. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa do paciente. 

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora